Tribunal: TJMT
Processo: 1001153-73.2022.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001153-73.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDUARDO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WILLIAN SOARES DA SILVA (APELANTE), RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 741.773.381-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELIEL CEZARIO DA SILVA FILHO (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN SOARES DA SILVA - CPF: 071.096.321-13 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E CORRUPÇÃO DE MENOR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA

–
1) PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR
– FALTA DE PROVAS DA MENORIDADE DO ADOLESCENTE – IMPOSSIBILIDADE – DOCUMENTAÇÃO PROBATÓRIA VÁLIDA PARA DEMONSTRAR A
MENORIDADE
DE UM DOS PARTICIPANTES DO ILÍCITO –
PROVAS
NOS AUTOS QUE DEMONSTRAM O COMETIMENTO DO CRIME EM COMPANHIA DE
MENOR
DE IDADE – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2)
COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO
– INVIABILIDADE – RÉU MULTIREINCIDENTE – PRECEDENTES DO STJ
– RECURSO DESPROVIDO.

1) Incabível o acolhimento do pleito visando a
absolvição
dos réus pelo delito de corrupção de menor, eis que não há que se falar em ausência de documento idôneo para se comprovar a idade do menor, se há informações extraídas dos autos igualmente válidas a comprovar a menoridade e fundamentar a condenação pelo crime previsto no artigo 244-B do ECA

2) A multirreincidência deve preponderar sobre a atenuante da confissão espontânea, pois demonstra que as punições anteriores não serviram para coibir a prática delitiva, evidenciando o total desprezo à lei pelo agente e a persistência na prática criminosa.

3) Recursos desprovidos.

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Eduardo Henrique Ferreira da Silva
e
Willian Soares da Silva
, visando reformar a sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos nº. 1001153-73.2022.8.11.0042, que condenou o primeiro à pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado e 18 (dezoito) dias-multa, pela prática dos delitos previstos nos arts. 157, § 2º, II, c/c 61, II, “h”, c/c art. 61, I e 63, ambos do Código Penal, em concurso formal com o art. 244-B da Lei 8.069/90 e o segundo à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime semiaberto e 15 (quinze) dias-multa, pela prática dos delitos previstos nos arts. 157, § 2º, II, c/c 61, II, “h”, ambos do Código Penal, em concurso formal com o art. 244-B da Lei 8.069/90.

Inconformada, a defesa pretende a reforma da sentença, a fim de obter
a absolvição dos apelantes pelo crime de corrupção de menor (art. 244-B, do ECA)
, nos termos do art. 386, VII, do CPP, ao argumento de que inexiste nos autos prova documental da menoridade do suposto adolescente.

Com relação
a Eduardo,
requer, ainda,
a compensação integral entre a agravante da reincidência com a atenuante da confissão
, com fulcro nos arts. 65, III, “d” e 67, ambos do Código Penal.

Prequestiona a matéria para fins de interposição de recurso às instâncias superiores.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento dos recursos defensivos (Id. 139311798).

O parecer, da lavra da Dra. Rosana Marra, é pelo
desprovimento dos recursos
(Id. 145016654), conforme entendimento assim sumariado:

“
APELAÇÕES CRIMINAIS
– Roubo circunstanciado e corrupção de menor, em concurso formal – Sentença condenatória –
Recursos defensivos:
1. Sustentam tese absolutória em relação à imputação de corrupção de menor (artigo 244-B da Lei 8.069/1990), tendo em vista suposta fragilidade do conjunto probatório reunido nos autos, em especial pela ausência de prova da menoridade civil da suposta vítima – IMPROCEDÊNCIA – O fato criminoso se deu em 19/01/2022 e, nessa data, à luz de outros elementos existentes nos autos, o adolescente envolvido na prática criminosa, nascido em 16/02/2004, tinha apenas 17 anos e 11 meses, o que comprova a materialidade delitiva imputada aos apelantes – 2. Subsidiariamente, em relação ao apelante Eduardo Henrique Ferreira da Silva, a defesa pede a revisão da dosimetria penal, para que seja compensada integralmente a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea – IMPROCEDÊNCIA – Não há ilegalidade na ausência de compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea quando o réu é multirreincidente –
PARECER PELO DESPROVIMENTO DOS RECURSOS
”.

É o relatório.

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Insurge-se a defesa contra a sentença condenatória, requerendo ao final, a absolvição dos réus Eduardo e Willian da prática do delito de corrupção de menor, e, com relação a Eduardo, requer ainda a compensação integral entre a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.

Infere-se do caderno informativo, que no dia 19/01/2022, por volta de 21h40, na residência situada na Av. Principal, bairro Distrito de Aguaçu, nesta Capital, os réus Eliel, Willian e Eduardo, na companhia do adolescente Ezequiel Gonçalves Gimenez, agindo com prévio ajuste de vontades, em concurso de pessoas e mediante grave ameaça exercida com simulacros de arma de fogo, subtraíram, para si: 01 (um) veículo

Chevrolet GM/S10 Rodeio D, cor branca, ano 2011, placas EBD-5B39; R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) em dinheiro; 02 (dois) aparelhos celular, marca Samsung; 01 (uma) TV LCD, de 40 (quarenta) polegadas; 01 (uma) caixa de som; 01 (uma) chave de Caminhonete S-10; 03 (três) pares de brinco e; 01 (um) CRLV , de propriedade da vítima Rafael Oliveira da Silva.

Diante de tais fatos, foram denunciados e, após regular instrução processual, condenados nos termos da exordial acusatória
.

Passo à análise das questões expostas.

1)

Da absolvição do delito de corrupção de menor (Eduardo e Willian)
.

A defesa postula, em favor dos apelantes, a absolvição do delito de corrupção de menor, ao argumento de que não há provas suficientes para demonstrar a menoridade do adolescente supostamente envolvido no delito.

No entanto,
o pleito não procede
.

De início, convém ressaltar que a corrupção de menor é crime formal, bastando que se pratique a infração penal em companhia de adolescente para que reste configurado, em nada influenciando eventual envolvimento pretérito dele com o meio ilícito ou a relevância maior ou menor das ações da criança ou adolescente para o sucesso da empreitada criminosa.

Para a condenação pelo art. 244-B, se faz é necessária a comprovação da menoridade do adolescente infrator, através de documento hábil, conforme exigências inseridas nas próprias disposições processuais penais.

A teor do Enunciado nº. 74, da súmula do c. Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da menoridade do réu, para efeitos penais, requer prova por documento hábil,
podendo ser quaisquer documentos dotados de fé pública e capazes de comprovar a idade do menor
.

Nesse sentido:

“3. A jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se na compreensão de que "para efeitos penais, o reconhecimento da menoridade do réu requer prova por documento hábil" (Súmula 74/STJ), que não se restringe à certidão de nascimento, sendo outros documentos dotados de fé pública igualmente hábeis para a comprovação da idade.
Precedentes.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC 646.116/MG, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021).

“(...) A jurisprudência desta Corte Superior consolidou entendimento no sentido de que a menoridade da vítima no delito de corrupção de menores pode ser atestada por outros documentos dotados de fé pública, sendo prescindível a apresentação de certidão de nascimento.
Precedentes.
Habeas corpus não conhecido.
(HC 442.280/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 01/06/2018).

No caso dos autos, ficou comprovado que

o crime de roubo foi praticado pelos apelantes em coautoria com o menor infrator Ezequiel Gonçalves Gimenez, confirmado pelos próprios apelantes Willian e Eduardo, que confessaram terem praticado o roubo na companhia do adolescente, além do que a vítima Rafael também confirmou a participação do menor, inclusive o reconheceu como sendo um dos autores do delito.

A menoridade do adolescente ficou evidente nos autos, eis que ao ser ouvido na fase policial, ele próprio afirmou que nasceu em 16/02/2004 e, portanto, era menor de 18 anos na data do fato (Id. 139311666 - Pág. 1). Não obstante, foram juntados aos autos documentos emitidos pelo Sinesp Infoseg (Id. 139311677 - Pág. 2), que também aponta a data de nascimento do menor e, portanto, comprovam que ele nasceu em 16/02/2004, possuindo apenas 17 anos na data dos fatos.

Não se nega que tais documentos possuem fé pública, e, portanto, podem ser considerados para fins de comprovação da menoridade, ainda mais quando corroborado com o depoimento dos policiais em juízo e dos próprios apelantes, apontando o envolvimento do menor no caso.

Assim, a menoridade resta incontroversa, não havendo nenhum elemento que coloque em dúvida os dados constantes dos autos, sendo imperiosa a manutenção da condenação dos acusados pelo delito de corrupção de menor.

2)

Da compensação integral
entre a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea
(Eduardo).

Por fim, no que se refere ao pedido de compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, em relação ao apelante Eduardo, de igual modo, melhor sorte não assiste razão à defesa.

Como se vê na sentença de primeiro grau, a magistrada, na segunda fase dosimétrica, verificou a

incidência de duas circunstâncias agravantes – a reincidência e a agravante genérica (crime contra criança) – razão pela qual aumentou a pena em 01 (um) ano, fixando-a em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Constatou, ainda, a incidência da atenuante da confissão espontânea e procedeu à compensação parcial, considerando o fato de ser o réu multirreincidente. Assim, diminuiu a pena em 06 (seis) meses (Id. 139311754 - Pág. 8).

Sobre o tema, é certo que, no concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve se aproximar do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência, conforme a exata previsão do artigo 67 do Código Penal.

Embora na jurisprudência venha sendo admitida a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, é certo que a multirreincidência deve preponderar sobre a atenuante da confissão espontânea, pois demonstra que as punições anteriores não serviram para coibir a prática delitiva, evidenciando o total desprezo à lei pelo agente e a persistência na prática criminosa.

Nesse sentido, tem-se o seguinte julgado do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. MULTIREINCIDÊNCIA.
ATENUANTE DA CONFISSÃO. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA STJ. AGRAVO DESPROVIDO.1.
A multireincidência revela maior necessidade de repressão e rigor penal, a prevalecer sobre a atenuante da confissão, sendo vedada a compensação integral. Precedentes do STJ.
2. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC 620.640/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021)

Assim, não se vislumbra ilegalidade ou desproporcionalidade na aplicação da pena fixada pela magistrada de primeiro grau, razão pela qual mantém-se o
quantum
estabelecido na segunda fase dosimétrica na sua integralidade.

Por fim, verifica-se que os dispositivos legais em que se encontra amparado o recurso já foram devidamente abordados, de modo que a análise pontual sobre cada um deles resta prejudicada.

Desse modo, o Juiz ou o Tribunal, ao acolher ou ao rejeitar certo pedido com alicerce em determinado fundamento legal, automaticamente descarta eventual norma em direção antagônica, restando despropositada e desarrazoada qualquer tentativa de imputar ao Poder Judiciário a tarefa de debater, um a um, os dispositivos jurídicos invocados pelas partes. Desse modo, a fim de evitar o excessivo formalismo, torna-se desnecessário o prequestionamento explícito de todos os dispositivos legais invocados, sobretudo porque o
decisum
mostra-se hábil a arredar as insurgências expostas nas razões do recurso.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
nego provimento
aos recursos
interpostos por
Eduardo Henrique Ferreira da Silva
e
Willian Soares da Silva
, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023